Tribunal: TJMT
Processo: 1005818-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005818-59.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (IMPETRANTE), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), LAIS CAROLINE DE SOUZA METZLER - CPF: 061.498.011-95 (PACIENTE), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (ADVOGADO), 1 Vara de Violência Doméstica de Varzea Grande de MT (IMPETRADO), CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (IMPETRANTE), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (IMPETRANTE), ANA CLARA SILVA VARELLA - CPF: 063.216.971-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
P
RETENDIDA REVOGAÇÃO
. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE PSÍQUICA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente investigada por supostos crimes de ameaça, perseguição, injúria e violência psicológica e moral praticados no contexto de violência doméstica. A impetração pretende a revogação das medidas protetivas de urgência deferidas pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se:

(I) há ilegalidade na imposição das medidas protetivas por ausência de contemporaneidade dos fatos e de perigo atual à integridade da vítima;

(II) a decisão judicial que as deferiu está desprovida de fundamentação concreta;

(
III
) há afronta aos princípios da presunção de inocência, devido processo legal e proporcionalidade;

(
IV
) existem elementos concretos que justifiquem a manutenção da tutela protetiva.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e podem ser impostas diante de fundado receio de risco à integridade física ou psíquica da vítima.

4. A via estreita do
habeas corpus
não comporta o exame aprofundado de provas ou a discussão sobre autoria e materialidade delitiva.

5. A narrativa da vítima indica perseguições e ameaças persistentes após o término do relacionamento, inclusive com mensagens agressivas recentes, o que demonstra atualidade do risco e justifica a concessão das medidas.

6. A fundamentação da decisão judicial está respaldada em elementos concretos e no temor demonstrado pela vítima.

7. A existência de predicados pessoais favoráveis à paciente não é suficiente para afastar as medidas protetivas quando presentes elementos indicativos de perigo.

IV. Dispositivo e tese:

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. A imposição de medidas protetivas de urgência está amparada na existência de indícios de risco à integridade física ou psíquica da vítima, independentemente de violência física iminente.

2. A análise da suficiência probatória e da credibilidade dos relatos das partes demanda dilação probatória incompatível com a via do
habeas corpus
.

3. A existência de predicados pessoais favoráveis não impede a manutenção de medidas cautelares quando presentes fundamentos concretos.

4. A fundamentação judicial baseada no temor e abalo psíquico da vítima, aliado à persistência das condutas ofensivas, justifica a manutenção das medidas protetivas.

5. A ausência de contemporaneidade imediata dos fatos não afasta, por si só, o risco atual à vítima, desde que demonstrada a continuidade da situação de vulnerabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX. Lei n. 11.340/2006, art. 5o e art. 22.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, RHC 41.826/BA, Rel. Min. Felix Fischer, j. 21.5.2015.

STJ, RHC 92.825/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29.8.2018.

STJ, HC 310.922/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.9.2015.

STJ,
A
gRg

no HC 797.677/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 5.6.2023.

TJMT, HC 51803/2015, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, j. 27.05.2015.

STJ,
AgRg
no RHC 184.081/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 03.10.2023.

STJ,
AgRg
no HC 761.275/MG, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 18.04.2023.

STJ,
AgRg
no HC 618.887/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 06.04.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“Habeas Corpus”
, com pedido liminar, impetrado por Ana Laura Correia
Lindorfer
, Carla
Fahima

Narcay

Milas
e
Clérie
Fabiana Mendes, em favor de
Lais Caroline de Souza
Metzler
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT.

Extrai-se da impetração que a paciente teve medidas protetivas de urgência aplicadas contra si no âmbito dos autos n.o 1002958-79.2025.8.11.0002, em trâmite perante o juízo coator, com fundamento nos artigos 147, 147-A e 147-B do Código Penal, sendo imputadas condutas de ameaça, perseguição, injúria, violência psicológica e moral.

Em síntese, as impetrantes alegaram que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos:

a) ausência de contemporaneidade dos fatos e inexistência de perigo atual à integridade da suposta vítima;

b) inexistência de provas, ainda que indiciárias, da ocorrência de qualquer delito, apontando fragilidade do conjunto probatório;

c) ausência de fundamentação concreta na decisão que deferiu as medidas protetivas, violando o art. 93, IX, da CF/88;

d) a paciente
possui predicados favoráveis
;

e) ausência de demonstração de urgência e imprescindibilidade para aplicação das medidas;

f) afronta aos princípios da presunção de inocência, do devido processo legal e da proporcionalidade;

g) inexistência de conduta típica por parte da paciente, uma vez que a mensagem enviada em 23/01/2025 não configura ameaça ou outro tipo penal.

Por fim, requereu a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão que impôs as medidas protetivas à paciente, e, no mérito, pleiteou a revogação definitiva das medidas impostas, com a consequente concessão da ordem de
habeas corpus
.

O pedido de liminar foi indeferido na decisão proferida em 28 de fevereiro de 2025 (id. 271577868).

Não houve necessidade de requisição de informações à autoridade coatora.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 275397360).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (R
ELATOR
).

Egrégia Câmara:

Como visto,
s
egundo a impetração, a paciente foi denunciada por sua ex-companheira, Ana Clara Silva Varella, que alegou ter sido vítima de ameaças, perseguições, injúrias, comportamentos abusivos e violência psicológica
.

A vítima d
eclarou
,
em síntese
,
na delegacia que
é a ex-companheira de Lais Caroline
d
e Souza
Metzler

e
que, entre fevereiro de 2023 e agosto de 2024, sofreu abusos verbais, controle social e psicológico durante o relacionamento.

Após o término do relacionamento, a vítima passou a ser alvo de ofensas, ameaças e ataques por parte de pessoas vinculadas à investigada. Essa situação culminou no recebimento de mensagens agressivas, enviadas em 23 de janeiro de 2025, por meio do número de celular (65) 9 9948-0264, pertencente à paciente.

Na ocasião, a vítima recebeu uma captura de tela (print) do detalhamento da folha de pagamento em nome de Lais Caroline de Souza
Metzler
, extraída do portal do servidor do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), acompanhada
dos
seguintes dizeres:

“Só PROGRESSO depois que você saiu da minha vida.
Bjos
, sua lisa
. E outra, sobre as meninas: não adianta você ameaçar elas, que elas têm prova o suficiente
pra
acabar com esse show que você
tá
dando. e sobre sua namorada, advogada,
tá

ameaçando elas
— ela sabe muito bem que
advogado
,
pra
nós assessores de desembargador ou juiz, é um BOSTA.
E eu vou DEPOR a favor delas, ou seja,
não adianta sua namorada peticionar ou fazer o caralho que for
e ficar ameaçando as meninas. Vocês vão perder, e
todo mundo já está sabendo a louca que você

é
e esse show que você
tá
dando. No final, ninguém nunca bateu em você, e sim você nas pessoas.
Bjos
, Lisa. Só regresso
pra
sua vida porque a minha
tá
ÓTIMA com bastante dinheiro.
Sobre você, pena querer só pessoas
pra
você se escorar igual um espírito obsessor.” (sic
-
Lais
,
via
whatsApp
pelo telefone (65) 9 9948-0264
).

Conforme os documentos acostados aos autos, a vítima relata ter recebido mensagens anteriores, nos dias 29 e 30 de agosto de 2024,
enviadas por pessoas identificadas como próximas à paciente
. Referidas mensagens continham xingamentos e ameaças, agravando o sofrimento emocional da ofendida.

Os trechos transcritos nos autos revelam conteúdo violento, de cunho difamatório e depreciativo, atentando diretamente contra a dignidade da mulher. Tais manifestações caracterizam, em tese, violência psicológica e moral, nos termos do art. 7o, incisos II e V, da Lei n.o 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), conforme se observa nos seguintes excertos das mensagens:

“(...)
S
ua carente do caralho
, tudo que você faz aqui você paga,
sua puta interesseira
, isso não se faz com ninguém, muito menos com a minha amiga.
Você vai pagar por tudo que você fez.
Carência a gente trata na terapia e não usando outras pessoas.

A menina gastou tudo o que tinha, e os pais dela fizeram muito por você,
sua ingrata otária
...”
(29

e 30/08/2024, telefone registrado em nome de Isa
Dall’Onder
de número (65) 9 9948-0264
)

“(...)
agora todos sabem sua verdadeira cara
, todos sabem quem realmente você é.
Você é egoísta, piranha e tudo de coisas ruins.
Pessoas como você têm só a perder,
a ser destruídas.

Jamais imaginei uma coisa dessa de você
.
Você deve ter umas 1000 caras, né?
...”
(
29/08/2024.
Telefone registrado em nome de Noah - Espaço Carlos de número (65) 9 9995-4950)

Assim,
a vítima
d
eclarou sofrer de ansiedade e insônia devido às perseguições e solicitou medidas protetivas urgentes, ciente de que o crime de ameaça é incondicionado.

Em razão dessas acusações, o juízo singular deferiu diversas medidas protetivas, inclusive o acionamento de botão do pânico, com o objetivo de preservar a integridade física e psíquica da ofendida.
Vejamos excerto da decisão:

“Há de serem concedidas as medidas protetivas que visam a proteção da integridade física da vítima, mesmo porque inexiste qualquer dano inverso.

Como medida acautelatória, DEFIRO as medidas protetivas em favor da vítima, nos termos do artigo 22 da Lei 11.340/2006, determinando ao representado:

1. PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 100 (cem) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei no 11.340/06).

2. PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).

3. PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06).

4. DEFIRO o pedido de Disponibilização de Aplicativo de Botão do Pânico (App SOS Mulher).
”

Na decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas, o juízo singular fundamentou que o risco à integridade da vítima, bem como o temor por ela manifestado, constituem fundamentos idôneos para a manutenção das medidas impostas, conforme se observa do seguinte trecho da decisão:

“Com relação ao pedido de revogação das medidas protetivas de urgência, observa-se que o requerido argumentou que as acusações em seu desfavor não condizem com a realidade dos fatos.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o risco à integridade física da vítima e o temor apresentado nas declarações constituem fundamentos idôneos para a imposição de medidas protetivas, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinadas aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória (STJ, RHC n 41.826/BA - Relator: Min. Felix Fischer - 21.5.2015; STJ, RHC n. 92.825/MT - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.8.2018).

Além disso, a
notitia
criminis revelada no Boletim de Ocorrência formulado pela vítima terá as verdades e/ou inverdades avaliadas somente após a conclusão do inquérito policial ou, até mesmo, somente após a regular instrução processual nos autos de uma futura ação penal, que será processada em autos próprios.

Desta forma, e em consonância com o parecer do Ministério Público, INDEFIRO o pedido de revogação das medidas protetivas.” (id. 271180890).

A defesa, por sua vez, sustenta que tais medidas foram concedidas sem a devida demonstração de urgência ou contemporaneidade, alegando que os fatos seriam pretéritos e desprovidos de risco atual.

A impetração também aponta que os relatos da vítima seriam inconsistentes e não acompanhados de prova mínima, defendendo que a narrativa apresentada teria caráter revanchista e distorcido. Afirma ainda que a única mensagem enviada pela paciente, datada de 23/01/2025, não configuraria, sob nenhum aspecto, ameaça ou outra conduta típica, e que a decisão judicial careceria de fundamentação concreta, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Inicialmente, cumpre destacar que a via estreita do
habeas corpus
não se presta à análise de teses que dependam do revolvimento do acervo fático-probatório dos autos originários.
Ademais, a
discussão acerca da suficiência probatória
para a condenação da paciente deve ser realizada no curso da instrução criminal, onde será possível a ampla produção de provas e o contraditório.

Desta feita, a
legações como a inexistência de prova da materialidade e autoria delitiva, a suposta falsidade dos relatos da vítima
;
que a troca de mensagens
não configuraria ameaça
ou a ausência de configuração típica das condutas atribuídas à paciente, não podem ser conhecidas nesta sede, por demandarem exame aprofundado da credibilidade das partes, da dinâmica dos fatos e da suficiência probatória, matérias essas que somente poderão ser analisadas no juízo de origem, mediante regular instrução e observância ao contraditório.

O reconhecimento da responsabilidade penal d
a
paciente deve ser decidido no mérito da instrução processual, respeitando-se o devido processo legal. Assim, não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
, razão pela qual o pleito deve ser indeferido.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça confirma que a via do
habeas corpus
não é adequada para revolver o conjunto probatório quando há elementos concretos que embasam a decisão atacada.

Conforme julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

(...) "
O habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária
" (HC 310.922/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015,
DJe
30/9/2015; RHC 56.440/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/5/2015,
DJe
17/6/2015). (...). (STJ,
AgRg
no RHC n. 181.801/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023).

(...) "
Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva
." (
AgRg
no HC n. 797.677/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 9/6/2023.). (...) (STJ,
AgRg
no HC n. 831.444/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,

julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023).

Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pacificou entendimento idêntico materializado no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 42 “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Conclusivamente,
“A discussão acerca de ter ou não o paciente incidido na prática de violência doméstica demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, incompossível com a estreita senda do habeas. Em se verificando indicativos de que a conduta atribuída ao paciente configura violência doméstica e familiar contra a mulher, a teor do art. 5o da Lei 11.340/2006, impõe-se a manutenção das medidas protetivas deferidas em prol da vítima, em estrita vassalagem ao regramento de regência da matéria”. (HC 51803/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015).

A alegada
ausência de urgência e de imprescindibilidade da medida protetiva
também não procede. Os elementos dos autos evidenciam que a vítima sofre
u
abalo emocional significativo e express
ou
temor em relação à paciente, sobretudo em razão da continuidade de mensagens ofensivas e do histórico de relacionamento conflituoso.

A urgência da medida decorre da própria natureza dos fatos relatados e da gravidade da situação de vulnerabilidade psíquica da vítima. A atuação do Estado, nesses casos, deve ser célere e preventiva, justamente para evitar a escalada da violência.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

"A aplicação das medidas protetivas de urgência, dispostas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei Maria da Penha, implica dupla tutela ao disponibilizar à ofendida
meio célere de proteção própria, de familiares e de testemunhas.
2. Na hipótese, a fundamentação do decisum impugnado
se afigura idôneo o deferimento das referidas medidas, haja vista que evidenciado o elevado risco à incolumidade da ofendida, tendo em vista que ela "declara sofrer violência psicológica
e que o mesmo tentou agarrá-la e beijá-la à força", além do histórico de reiteração dos atos por parte do ora
insurgente.
3. Quanto à fixação de prazo para a imposição das medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006,
é de notório conhecimento de que tais providências objetivam resguardar a integridade física e psíquica da ofendida
, bem como gozam de caráter de tutela inibitória e
reintegratória
- conteúdo satisfativo - e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento
principal.
4. As medidas protetivas de urgência são concedidas independentemente da tipificação penal da violência praticada, bem como do ajuizamento da respectiva ação penal, ou de inquérito policial e vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima, o que será avaliado pelo Juízo de origem, conforme determinado.
”
(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no RHC: 184081 SP 2023/0249804-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2023)
.

No que se refere à
alegada ausência de contemporaneidade
dos fatos e de perigo atual à integridade da ofendida, verifica-se, da narrativa constante do boletim de ocorrência e dos elementos informativos coligidos, que os episódios de ofensas e perseguições relatados pela vítima não se limitaram ao período do relacionamento, mas perduraram após seu término, inclusive com registro de mensagem ofensiva e ameaçadora enviada pela paciente no mês de janeiro de 2025.

Tal circunstância revela a atualidade da situação de risco vivenciada pela vítima, não se tratando de fatos pretéritos ou esvaziados de conteúdo lesivo. A fixação de medidas protetivas está vinculada à presença de indícios de ameaça à integridade física ou psicológica da vítima, sendo desnecessária a demonstração de violência física iminente para a atuação preventiva do Judiciário, bastando o risco concreto e a plausibilidade das alegações
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Conclusivamente,
“Para aferição da contemporaneidade na custódia cautelar, deve-se examinar a presença dos motivos autorizadores da constrição processual, e não o lapso temporal existente entre a ocorrência dos fatos e a imposição da medida. 4. As alegadas condições pessoais favoráveis não têm a aptidão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva.”

(STJ -
AgRg
no HC: 761275 MG 2022/0241803-0, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2023).

Outrossim, embora o
s
impetrante
s

sustent
em
que há condições de revogar as medidas protetivas d
a
paciente, uma vez que possui
predicados pessoais

favoráveis
, a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43, no sentido de que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Ressalte-se ainda que
“a imposição da constrição processual em
nada fere o princípio da presunção de inocência
quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes”
[...] (STJ,
AgRg
no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021,
DJe
de 14/4/2021).

Por todo exposto, em consonância com o
p
arecer
ministerial
,

DENEGO
a ordem impetrada em favor de
LAIS CAROLINE DE SOUZA METZLER
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025